Tribunal: STF
Processo: ARE 1569129
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Maraccini Chueiri opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo ante insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das apontadas questões constitucionais.



    Sustentando estar presente, na decisão embargada, a pecha a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, mormente por compreender haver sido demonstrada, efetivamente, a transcendência da matéria constitucional. Diz, ademais, ser necessário examinar a questão de fundo da controvérsia em face do assentimento fixado no Tema n. 1.199/RG.



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para que sejam “apreciados os pleitos recursais exarados no apelo extremo, reconhecendo a necessidade de proteção dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, precipuamente, em sede de ação civil pública por suposto ato de improbidade administrativa, posto a violação expressa ao disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna de 1988, declarando, por conseguinte, a nulidade do decisum monocrático, com o devido retorno dos autos à instância a quo, conforme prescrevem os arts. 1030, II, e 1040, II, do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que o recurso extremo não preenche o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, porquanto carente a fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no processo. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Luís Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente